Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707485-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUCIA APARECIDA REQUEL GONCALVES PRETO, LUCIANA DA SILVA DAUKSYS, LUCINDA LOMBARDI RET, MARCIA APARECIDA FERREIRA WEBER, MARCIA COELI RODRIGUES DA SILVA, MARCIA DE FATIMA SILVEIRA LEITE, MARIA CRISTINA SILVA NUNES, MARIA DE FATIMA MONTEIRO DE SOUZA SILVA, MARIA EUGENIA VIEIRA CINTRA, MARIA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO, MARLI DO VALLE GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Não Fazer c/c Indenização no 0725324-15.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal na lide, na condição de litisconsórcio passivo necessário, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal para o julgamento do feito. Indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo do presente recurso conforme decisão id. 15376277. Devidamente intimada, a parte agravante manifestou-se pela perda do objeto considerando que o feito principal fora sentenciado (id. 16538542). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 5 de junho de 2020 11:27:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador